Tribunal: STJ
Processo: 0056765-15.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084990 - SE
(2025/0405295-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUZA COUTO - SE015827
AGRAVADO
: PAULA ANTONIA DE SOUZA PAIXAO
ADVOGADO
: ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUZA COUTO - SE015827
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 7 do STJ e na ausência de interesse recursal.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à aplicação da Súmula n. 7 do STJ e à
ausência de interesse recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA57090561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 72c078e9-6c20-456a-8aa4-c611c6b39d0f

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
STJ,
AgInt
nos

Jurisprudência
relevante
citada:
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 72c078e9-6c20-456a-8aa4-c611c6b39d0f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084990 - SE
(2025/0405295-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUZA COUTO - SE015827
AGRAVADO
: PAULA ANTONIA DE SOUZA PAIXAO
ADVOGADO
: ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUZA COUTO - SE015827
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 7 do STJ e na ausência de interesse recursal.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à aplicação da Súmula n. 7 do STJ e à
ausência de interesse recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56235823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:28
Código de Controle do Documento: a9f6b5fb-65db-4c63-beff-6c6023d618ce

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
STJ,
AgInt
nos

Jurisprudência
relevante
citada:
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ
ao argumento de que impugnou especificamente a Súmula n. 7 do STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 828.
Documento eletrônico VDA56235823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:28
Código de Controle do Documento: a9f6b5fb-65db-4c63-beff-6c6023d618ce

É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos morais e pedido de tutela de urgência cujo valor da causa foi fixado em R$
20.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
, relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 813-814 que a ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente os fundamentos da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e a ausência de interesse recursal.
Entretanto, a agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tais fundamentos especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a defender a inaplicabilidade da
Súmula n. 182 do STJ ao argumento de que, no agravo em recurso especial,
impugnou a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente
todos os fundamentos
a ausência de interesse recursal.
Documento eletrônico VDA56235823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:28
Código de Controle do Documento: a9f6b5fb-65db-4c63-beff-6c6023d618ce

Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
. SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
.
ART. 85,
CPC/2015
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da
.
Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
).
CPC/2015
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
, relator
REsp n. 1.964.122/SP
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56235823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:28
Código de Controle do Documento: a9f6b5fb-65db-4c63-beff-6c6023d618ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.990 / SE
Número Registro: 2025/0405295-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00567651520238250001 202310701605 202400866156 202500806350 567651520238250001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUZA COUTO - SE015827
AGRAVADO
: PAULA ANTONIA DE SOUZA PAIXAO
ADVOGADO
: ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUZA COUTO - SE015827
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUZA COUTO - SE015827
AGRAVADO
: PAULA ANTONIA DE SOUZA PAIXAO
ADVOGADO
: ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUZA COUTO - SE015827
TERMO
Documento eletrônico VDA57079448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:42
Código de Controle do Documento: d1e2ff95-292e-4c0f-914d-ea2b84e80df4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:42
Código de Controle do Documento: d1e2ff95-292e-4c0f-914d-ea2b84e80df4